Tribunal: TJBA
Processo: 8025944-42.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025944-42.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ZANATA ANDRADE TELES e outros Advogado(s): CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DA 2ª VARA CRIME DA COMARCA DE ITABUNA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE MUNIÇÕES. DOSIMETRIA DA PENA. CONTROLE DE LEGALIDADE EM SEDE DE WRIT. BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉU. ART. 580 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE REDE FAMILIAR PARA A PRÁTICA DELITIVA. ENVOLVIMENTO DE FILHO MENOR DE IDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1 I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de ZANATA ANDRADE TELES contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Crime da Comarca de Itabuna, em razão de condenação pela prática do crime previsto no artigo 17, §1º, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 150 dias-multa. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da dosimetria da pena, sob o argumento de que a sentença utilizou elementos inerentes ao tipo penal para valorar negativamente as vetoriais da culpabilidade, das consequências e das circunstâncias do crime, em indevido bis in idem. Aduz, ainda, que este Tribunal já reconheceu a inidoneidade da mesma fundamentação em favor de corréu submetido à mesma sentença condenatória. 2 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus é cabível para o controle da legalidade da dosimetria da pena quando presente manifesta ilegalidade reconhecível de plano; (ii) estabelecer se houve fundamentação inidônea na valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime mediante utilização de elementos próprios do tipo penal; e (iii) determinar se a vetorial das circunstâncias do crime foi validamente negativada em razão do uso de estrutura familiar e do envolvimento de filho menor de idade na prática do comércio ilegal de munições. 3 III. RAZÕES DE DECIDIR O Habeas Corpus admite, excepcionalmente, o controle da legalidade da dosimetria da pena quando a ilegalidade é verificável de plano, sem necessidade de reexame aprofundado do conjunto probatório. A competência do Tribunal de Justiça permanece íntegra quando a matéria suscitada no writ não foi apreciada no julgamento da apelação criminal, inexistindo transmudação da autoridade coatora para o órgão colegiado de segundo grau. O reconhecimento, em apelação criminal de corréu submetido à mesma sentença, da inidoneidade dos fundamentos empregados na dosimetria impõe a extensão do benefício ao paciente, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, por se tratar de matéria objetiva e não personalíssima. A vetorial das circunstâncias do crime possui fundamentação autônoma e concreta em relação ao paciente, baseada no uso de rede familiar estruturada para a prática do comércio ilegal de munições, com participação da filha, do genro e de filho menor de idade. O envolvimento de descendente menor na atividade criminosa, sob orientação do próprio pai, revela maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base, por expor o adolescente à criminalidade e violar o dever de proteção familiar. A negativação das circunstâncias do crime não configura bis in idem, pois decorre de elementos concretos e pessoais relacionados especificamente à atuação do paciente na coordenação da estrutura criminosa familiar. A aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito revela-se adequada para o redimensionamento da reprimenda diante da manutenção de apenas uma circunstância judicial desfavorável. A pena definitiva fixada em patamar superior a quatro e inferior a oito anos, aliada à existência de uma vetorial negativa, impõe a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal. Os efeitos da decisão devem ser parcialmente estendidos, de ofício, aos corréus JOSÉ SIDNEI SANTOS SILVA e IANNA CAROLINE ALENCAR FREITAS, para afastamento das vetoriais reputadas inidôneas, observados os fundamentos individualizados relativos às circunstâncias pessoais de cada acusado. 4 IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: O Habeas Corpus admite o controle da legalidade da dosimetria da pena quando a ilegalidade é manifesta e aferível sem dilação probatória. A utilização de elementos inerentes ao tipo penal para negativar circunstâncias judiciais configura indevido bis in idem. A atribuição ao réu de consequências decorrentes da conduta de terceiros caracteriza responsabilidade penal objetiva vedada pelo ordenamento jurídico. O reconhecimento de vício objetivo na fundamentação da dosimetria autoriza a extensão do benefício aos corréus, nos termos do artigo 580 do CPP. O uso de estrutura familiar para a prática criminosa, com envolvimento de filho menor de idade, constitui fundamento idôneo para a negativação das circunstâncias do crime. A fixação da pena definitiva entre quatro e oito anos, com circunstância judicial desfavorável, justifica o regime inicial semiaberto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CF/1988, art. 105, I, “c”; CP, arts. 33, §2º, “b”, e 44, I; CPP, art. 580; Lei n. 10.826/2003, art. 17, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 937409/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgRg no RHC 155623/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 29.03.2022, DJe 31.03.2022; STJ, HC 177.415/PR, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 22.11.2011, DJe 01.12.2011; STF, RHC 111338, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19.06.2012, DJe 17.08.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025944-42.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante ZANATA ANDRADE TELES e outros e como apelada JUIZ DA 2ª VARA CRIME DA COMARCA DE ITABUNA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.